Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-33.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018120-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (AGRAVANTE), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (AGRAVANTE), LEOPOLDO OSCAR MACHRY - CPF: 009.147.551-10 (AGRAVADO), SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (AGRAVADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), THAIS BRUGALLI - CPF: 067.722.069-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS - PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA e ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de imissão de posse c/c antecipação de tutela nº. 1003826-21.2017.811.0040 que lhe move LEOPOLDO OSCAR MACHRY, verificou-se que a decisão para que o autor seja imitido na posse foi revigorada, de forma que determinou o cumprimento da liminar, nos termos da decisão proferida ao ID 25427486, para que o mesmo possa ser imitido na posse do imóvel, podendo o Oficial de Justiça proceder com o arrombamento e reforço policial, caso haja necessidade.

Sustentam os agravantes em primeiro lugar, que o agravo é cabível com base no parágrafo único do art. 297 c/c o inciso I e com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que o juízo
a quo
decidiu cumprir a tutela provisória para que o imóvel seja desocupado e o agravado Leopoldo imitido em sua posse.

Asseveram que, ‘a concessão de liminar também é necessária para impedir que a nulidade processual já ocorrida gere mais consequências práticas e também para evitar novas nulidades, decisões judiciais potencialmente contraditórias, condenações indevidas, criação de falsas expectativas ao agravado Leopoldo e desalojamento de idoso doente e pobre durante festividades de fim de ano. A propósito desta última parte, convém transcrever os argumentos que a própria agravada SENIRA apresentou nos autos da Ação Anulatória para que lhe seja deferida liminar que lá ela pede.’.

Aduzem que, ‘nos termos dos artigos 54, 55, 58 do CPC, a conexão e a continência são causas modificadoras de competência. Segundo o STJ, o inciso III do art.1.015 do CPC permite a interposição de agravo de instrumento para questionar decisão interlocutória que verse sobre modificação de competência decorrente da conexão entre processos, conforme consta da ementa do julgamento do REsp 1.679.909 ocorrido no dia 14/11/2017.’.

Afirmam que, ao ser determinado a imissão de posse em favor do agravado LEOPOLDO, o juízo a quo por tabela criou uma situação processual que propiciará que o julgamento da Imissão de Posse acarrete prejuízo automático para o julgamento de mérito da Ação de Anulação e para a liminar concedida na Ação de Revisão de Dívida.

Requer a concessão de liminar
inaudita altera pars
determinando que o juízo
a quo
suspenda o cumprimento da decisão agravada e restitua a posse do imóvel caso o agravado LEOPOLDO já tenha sido nele imitido; no mérito, seja provido para o fim de confirmar a liminar pleiteada e, em sendo o caso, determinar que o agravado restitua a posse do imóvel; anular a decisão agravada; declarar a existência de conexão e continência entre os processos da Ação Ordinária de Revisão de Dívida com Pedido de Liminar nº 1000286-62.2017.8.11.0040, da Ação de Imissão de Posse com Pedido de Liminar nº 1003826-21.2017.8.11.0040 e da Ação Anulatória e de Indenização com Pedido de Liminar nº 1008102-27.2019.8.11.0040; declarar que o juízo da 2ª Vara Cível é incompetente para decidir qualquer destes processos; determinar que os referidos processos sejam reunidos para processamento e julgamento simultâneo perante o juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT.

A liminar foi indeferida. (id. 26191535)

Informações. (id. 26409993)

Contrarrazões. (id. 26563957)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na lide. (id.59546976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

No que tange às questões deduzidas no presente Recurso (conexão entre Ação de Imissão de Posse e Ação Ordinária de Revisão c/c Declaração de nulidade de cláusulas em face de banco, bem de família, competência em favor da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT), estas já foram objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento nº 1003650-31.2018.811.000 e 1009856-61.2018.811.000; portanto, sendo a matéria devidamente enfrentada nos autos por dependência, sua análise resta prejudicada.

Ante o exposto,
rejeito
a presente preliminar e, passo à analise do mérito das demais questões aventadas neste recurso.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA e ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de imissão de posse c/c antecipação de tutela nº. 1003826-21.2017.811.0040 que lhe move LEOPOLDO OSCAR MACHRY, verificou-se que a decisão para que o autor seja imitido na posse foi revigorada, de forma que determinou o cumprimento da liminar, nos termos da decisão proferida ao ID 25427486, para que o mesmo possa ser imitido na posse do imóvel, podendo o Oficial de Justiça proceder com o arrombamento e reforço policial, caso haja necessidade.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...) É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Em consulta ao andamento no Pje do Agravo de Instrumento (número:1009856-61.2018.8.11.0000), verifica-se que os embargos de declaração, opostos pela requerida Senira, foram julgados improcedentes, por unanimidade, de forma que passo a decidir, levando em consideração a decisão colegiada.

No ID 10376197, a liminar requerida pelo autor foi deferida determinando que a requerida Senira Maria Vedana, desocupe, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o imóvel de matrícula n° 32168, expedindo-se, para tanto, competente mandado de imissão de posse.

Contra esta decisão, a requerida Senira Maria Vedana Dutra, interpôs agravo de instrumento (código:1003650-31.2018.8.11.0000), o qual teve parte do pedido julgado prejudicado em face do julgamento em conjunto RAI n° 1009856-61.2018.8.11.0000 e, negado provimento em relação à discussão do imóvel ser bem de família pois sua análise acarretaria supressão de instância. (ID 22296253).

Em decisão constante no ID 14707743, este juízo, ao analisar este processo em conjunto com os processos de código 1000286-62.2017.8.11.0040 em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca, entendeu existir conexão entre os feitos, suspendeu o cumprimento da medida liminar até ulterior deliberação e declinou a competência para aquela vara cível.

Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão, foi dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, para que os processos continuem tramitando de forma independente, eis que não há conexão entre as ações que tramitam na 3ª Vara Cível, bem como o mandado de imissão na posse venha a ser cumprido, e o agravante possa ser imitido na posse do imóvel (ID 22364825).

Em cumprimento à decisão, este juízo determinou, no ID 25427486, a: 1) intimação dos requeridos para desocuparem o imóvel no prazo de 3 dias; 2) nomeando a requerida Senira como depositária de todos os bens e, em caso de não ser encontrada, nomeou os requeridos Edemar e Eliziane como fiéis depositários dos bens. Subsidiariamente, caso os requeridos não fossem encontrados, determinou que os advogados dos requeridos ficassem como depositários fiéis dos bens que guarnecem o imóvel.

Contra a decisão colegiada foram opostos embargos de declaração, que foi recebido com efeito suspensivo contra a decisão do agravo de instrumento (código: 1009856-61.2018.8.11.0000) que deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, para que os processos continuem tramitando de forma independente, eis que não há conexão entre as ações que tramitam na 3ª Vara Cível, bem como o mandado de imissão na posse venha a ser cumprido, e o agravante possa ser imitido na posse do imóvel (ID 25550307).

Diante do deferimento do efeito suspensivo, este juízo determinou a suspensão da decisão de ID 25427486, até o julgamento do mérito do recurso oposto (ID 25763943).

No ID 26467809, foi juntada a decisão da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, que rejeitou dos Embargos de Declaração a unanimidade.

Portanto, diante de todo o contexto fático, verifico que a decisão para que o autor seja imitido na posse foi revigorada, de forma que DETERMINO o cumprimento da liminar, nos termos da decisão proferida ao ID 25427486, para que o autor possa ser imitido na posse do imóvel, podendo o Oficial de Justiça proceder com o ARROMBAMENTO e REFORÇO POLICIAL, caso haja necessidade.”.

Acerca da ação de imissão na posse, confiram-se as lições de Nelson Rosenvald:

(...) é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. (Direitos Reais, 3ª Ed., Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2006, p. 148/149).

Com tais circunstâncias, vê-se que a propriedade do imóvel é do Agravado e que, diante disso, não se mostra justa a posse dos Agravantes, eis que a Ação de Imissão na Posse corresponde diretamente ao direito material concernente no domínio do imóvel, o qual está perfeitamente individualizado e ocupado injustamente pela parte Agravante/Requerida.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 294 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações em que se discute propriedade, não cabe analisar se estão presentes os pressupostos ensejadores das ações possessórias, uma vez que estes não impedem a concessão de liminar nas demandas petitórias ou reais.2. Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário”. (N.U 1002592-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS INICIALMENTE COMPROVADOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA – MATRÍCULA NÃO DESFEITA, ANULADA, EXTINTA OU RESCINDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – RECURSO DESPROVIDO.1- Devidamente demonstrado pelas agravadas o registro do imóvel em seu nome, sua individualização e a posse injusta dos agravantes, possível o deferimento liminar de imissão de posse. 2- “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo” (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).” ((N.U 0100793-08.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, para o deferimento da antecipação de tutela na ação de imissão na posse, nos termos do art. 1.228, do Código Civil, é imperioso que o autor demonstre alguns requisitos, quais sejam, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Além disso, devem ser atendidos os requisitos exigidos pelo art.300, do CPC, com a seguinte redação:

Art: 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores da imissão de posse; isso porque a prova da titularidade do domínio pode ser verificada pelo registro de imóveis coligido ao (id. 26563964 - autos originários), no qual consta averbado ser o agravado legítimo proprietário do bem sub judice. E a posse injusta se evidencia pelo fato de ter sido enviado a agravante notificação extrajudicial, em que requerida a desocupação do imóvel em virtude da sua compra pelo ora agravado em leilão extrajudicial.

Ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação se consubstancia no fato de o proprietário estar impedido de usufruir do imóvel, bem como na possibilidade de sua depreciação.

Também não se mostra irreversível a medida, já que em caso de eventual improcedência da ação, pode a ré retomar a sua posse.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve. - Estando comprovada a propriedade dos agravantes, bem como a notificação extrajudicial de desocupação enviada ao agravado, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0177.18.000986-8/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES- DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Presentes os requisitos exigidos pela Lei 1.060/50, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido. - É admissível na ação de imissão de posse o deferimento de tutela provisória de urgência, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/2015. - Presentes os requisitos, age com acerto o Juiz ao deferir a tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.002450-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2018, publicação da súmula em 25/06/2018)

Ademais, a fundamentação do presente recurso não é capaz de desconstituir a tutela deferida pelo juízo de piso, uma vez que, é de propriedade do agravado o imóvel objeto da ação.

A propósito, confiram-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA NO TRF1 - SUSPENSÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. - Presente o justo título daquele que arrematou o imóvel em leilão extrajudicial e constatado que a arrematação foi devidamente registrada na matricula do imóvel, é de se manter a concessão da liminar deferida nos autos da ação de imissão de posse. - Quando se trata de ação de imissão de posse, cumpre asseverar que tal ação reivindicatória foi instituída pelo direito real de propriedade previsto no art. 1.228, do Código Civil, tem por escopo conferir ao legítimo proprietário o direito de imitir-se na posse de um bem imóvel, podendo reivindicá-lo judicialmente quando o possuidor direito exerce posse injusta. - O ajuizamento de ação anulatória de arrematação extrajudicial do imóvel perante a Justiça Federal não constitui impedimento à concessão da imissão de posse pela arrematante, por não ser o ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado. - Não cabe falar em suspensão, uma vez que as partes são distintas, bem como as alegações do réu acerca dos atos da instituição financeira acerca do leilão e venda do bem não podem ser dirigidas diretamente à terceira de boa-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.009503-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Arrematado extrajudicialmente o imóvel alienado fiduciariamente e devidamente registrado, o arrematante possui direito à sua imissão liminar na posse do bem. 3. Eventual vício ou nulidade do procedimento executivo, objeto de ação anulatória já proposta, não suspende os efeitos da ação de imissão, tendo em vista que o arrematante, em princípio, adquiriu o bem de boa-fé através de procedimento previsto em Lei. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.074687-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 04/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMOVEL ARREMATADO EM LEILÃO - IMISSÃO DE POSSE - LIMINAR - POSSIBILIDADE. O mero ajuizamento de ação anulatória em desfavor da Caixa Econômica Federal não obsta a posse do adquirente do imóvel adquirido através de leilão público. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.15.020016-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 27/01/2017)

Nesse contexto, a decisão que concedeu o pedido de liminar, ou seja, revigorando a decisão de imissão do agravado na posse do bem deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021